Tribunal: STF
Processo: RE 1521819
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Embargos de Declaração (e-doc n° 22) opostos tempestivamente por Vera Maria Aroucha das Chagas Ferreira contra decisão monocrática (e-doc n° 20) mediante a qual dei “provimento ao Recurso Extraordinário para afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor”.



    A embargante alega, em síntese, a existência de contradição na decisão embargada uma vez que nela teria constado que o feito teria sido extinto na sentença de primeiro grau, quando, na verdade, a extinção teria advindo do provimento da apelação contra a sentença que havia julgado o pleito de restituição procedente, afastando a necessidade de prévio requerimento administrativo.



    Desse modo, requer que se faça constar na decisão a ‘’anulação do Acórdão da 3ª Turma Recursal Federal de Pernambuco para ser reestabelecida a sentença de mérito dos autos, que julgou procedente a ação para restituição das contribuições recolhidas acima do teto do INSS, observada a prescrição quinquenal’’ (e-doc n° 22, p.2). 



    Aduz também, nos termos da Lei dos JEF’s c/c art. 55 da Lei n° 9.099/95, omissão quanto a condenação e fixação de honorários advocatícios a Fazenda Nacional. 



    Desse modo, requer ’’que os presentes aclaratórios sejam conhecidos, ante a sua evidente tempestividade, para, no mérito, ser[em] provido[s]’’ (e-doc n° 22, p.3)



    É o relatório.



    Decido.



    É caso de provimento parcial dos presentes embargos para corrigir erro de fato.



    Isso porque constou da decisão embargada que a Corte de origem teria mantido “sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência do prévio requerimento administrativo”, quando, na verdade, a sentença de primeiro grau havia adentrado no mérito, sendo reformada pela Turma Recursal que, por sua vez, reformou a decisão e extinguiu o feito por considerar que a ausência de prévio requerimento administrativo denotaria ausência de interesse processual.



    É caso, portanto, de erro de fato a viabilizar o manejo dos embargos.



    No entanto, nada há a prover no que diz respeito aos honorários advocatícios. 



    Isso porque o  art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem, o que se deu no presente caso, haja vista que a Turma Recursal deu provimento ao recurso da União.



    Bem por isso, a aludida norma dispõe, claramente, que o(a) então recorrente, vencido, será assim condenado, o que permite concluir, sem maiores dificuldades e, a contrario sensu, que, quando o recorrido restar vencido, tal condenação não será proferida.



    Não é demais reiterar que essa norma foi editada em consonância com o intento que teria inspirado a introdução, em nosso ordenamento jurídico, do sistema dos juizados especiais, cujos processos devem orientar-se, entre outros, pelos critérios da economia processual e da celeridade (Lei nº 9.099/95, art. 2º) e nos quais se procura desestimular a interposição de recursos.



    Pouco importa que o recurso seja provido em uma das turmas recursais regionais ou na Suprema Corte, pois se aquele que recorreu na origem não for vencido, ao final do processo, não haverá condenação ao pagamento de honorários de advogado.



    É essa a hipótese que se dá nestes autos, razão pela qual, não há falar em fixação de honorários advocatícios em favor da embargante.



    Nesse sentido, anote-se:  



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Decisão em que se dá provimento a recurso em processo que tramitou por vara do Juizado Especial Federal. Pretendida condenação do vencido ao pagamento de honorários de advogado. Inadmissibilidade. 1. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido. 2. Inteligência da norma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 aplicável ao Juizado Especial da Justiça Federal, por força do disposto no art. 1º da Lei nº 10.259/01. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 635.150- AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/3/12).  



    Insta destacar, ademais, que a decisão ora embargada foi clara no sentido de que, ao cabo, está afastada a necessidade de prévio requerimento administrativo com a determinação do retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação, cabendo à Corte de origem prosseguir no exame do mérito recursal, afastada a preliminar do prévio requerimento administrativo, e fixar honorários advocatícios, caso mantida a sentença no mérito. 



    Nesses termos, acolho parcialmente os embargos de declaração sem efeitos infringentes.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente